Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715257-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos opostos pelo Ministério Público em face do acórdão de Id 35643638, que deu provimento ao Agravo em Execução da Defesa. Assim, vista à Defesa para contrarrazões. Brasília-DF, 21 de julho de 2022 13:45:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator